Tribunal: STF
Processo: AI 508737
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: ERRO MATERIAL.
PRESSUPOSTOS.
I. - Embargos de declaração: sua admissão, para o fim
 de ser corrigido erro material constante da decisão embargada.
II.
 - Quanto ao mérito, inocorrência dos pressupostos dos embargos de
declaração: sua rejeição.
III. - Embargos acolhidos em parte.